Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713830-88.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS NASCIMENTO AGRAVADO: MIGUEL MENDES DE MEDEIROS, ANA LUCIA NIEMEYER DE MEDEIROS, BERNADETTE SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS, ENDERSON WAGNER HOFFMANN, ESPERIDIAO ELPIDIO DE MEDEIROS JUNIOR, KATIA VALERIANO DE MEDEIROS, MARIA ADELAIDE DE MEDEIROS MONTEIRO, MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS SOLANO, MARIA DAS GRACAS MENDES DE MEDEIROS PORTO, MARIA LUCI DE MEDEIROS HOFFMANN, RICARDO WAGNER MENDES DE MEDEIROS, ROBERTO MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ CARLOS NASCIMENTO contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida por MIGUEL MENDES DE MEDEIROS e OUTROS: Inicialmente, verifico que a parte credora foi reintegrada na posse do imóvel em discussão. Analisando os autos, verifico que o eg. TJDFT manteve a decisão judicial que homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial de ID 35570187, os quais apontam a existência de saldo a favor dos autores no importe de R$ 78.709,23, atualizado até 22/4/2019, após a compensação dos valores cabíveis a cada uma das partes. Sendo assim, cumpra-se a decisão de ID de n. 39943404, devendo o autor promover o devido cumprimento de sentença. Advirto a parte que é desnecessário encaminhar os autos à contadoria, porquanto o valor atualizado da condenação pode ser obtido através de meros cálculos aritméticos, visto que os valores de IPTU já foram objeto da decisão de ID 39943404 e da decisão de ID 35567884, não cabendo mais reexame da matéria. Fica a parte credora intimada a promover o cumprimento de sentença. Prazo: 15 (quinze) dias. (...) Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré contra a decisão proferida nos autos, por meio dos quais alega haver contradição e omissão no julgado. Decido. Recebo os presentes embargos, por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Quanto ao mérito, prescreve o art. 1.022 do CPC: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No tocante à existência de omissão, deve-se observar que o julgador não está obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os pontos e dispositivos legais mencionados pelas partes, mas apenas em relação àqueles que julgar contundentes o suficiente para influir no provimento jurisdicional que se reclama. A contradição, tal qual prescrita na norma processual, ocorre nas hipóteses de divergência interna do julgado. Em outras palavras, divergência interna entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e o dispositivo, de modo que a afirmação de uma, por lógica jurídica, significará a negação da outra. Acerca do instrumento recursal ora manejado, trago à baila um trecho do voto proferido pelo ilustre Desembargador Relator Sandoval Oliveira: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão monocrática que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 3. A discordância quanto à fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria. 4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 5. Recurso conhecido e desprovido. CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME. (Acórdão n.1025547, 07037760520178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, não existe o suposto vício alegado pela parte embargante, uma vez que a sentença abordou claramente todos os pontos levantados pela ré em seus embargos de declaração. Visa a parte, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. A decisão anterior informou que o eg. TJDFT manteve a decisão judicial que homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial de ID 35570187, bastando que a parte credora realize a atualização dos cálculos por meio de meros cálculos aritméticos. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo íntegro o ato judicial impugnado. O Agravante sustenta que está preclusa a decisão que homologou o laudo pericial elaborado antes dos cálculos da Contadoria. Afirma que a Contadoria incluiu indevidamente nos cálculos débitos referentes a IPTU e TLP, haja vista a certidão negativa apresentada. Salienta que a correção monetária e os juros de mora não podem ser incluídos na condenação, sob pena de violação à coisa julgada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “porque a decisão agravada determinou a intimação dos ora agravados a promoverem o cumprimento de sentença, o que poderá acarretar enorme tumulto processual, diante da indefinição de qual a conta deverá prevalecer, se a apurada pelo laudo pericial, homologada por decisão transitada em julgado, ou nova conta elaborada pela Contadoria Judicial, com extrema violação à coisa julgada”, e, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar observância a apuração dos valores da indenização contidos no laudo pericial homologado por decisão interlocutória transitada em julgado”. Preparo recolhido (25509292). É o relatório. Decido. À primeira vista as matérias suscitadas estão preclusas, tendo em vista o julgamento definitivo do recurso que manteve a decisão que homologou os cálculos da Contadoria (fls. 1/10 ID 84870584 autos de origem). De todo modo, excesso de execução constitui matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Além disso, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator